Tribunal: TJDFT
Processo: 0745417-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745417-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Janaina de Pontes Nascimento Agravados: Auto Viação Marechal Ltda Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Janaina de Pontes Nascimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0703704-56.2020.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de ação de Indenização por Danos Morais proposta por Janaina de Pontes Nascimento em desfavor do Distrito Federal e da empresa Auto Viação Marechal Ltda, prestadora de serviço público de transporte de passageiros. Pretende a autora a reparação pelos danos sofridos em razão da morte da sua genitora por atropelamento, causado pela segunda ré. Recebida a inicial, os réus foram citados e apresentaram contestação. A empresa Viação Marechal Ltda, arguiu a preliminar de incompetência absoluta deste Juízo para processamento da demanda, tendo em vista a ilegitimidade do Distrito Federal para figurar no polo passivo da ação, ante a inexistência de responsabilidade solidária pelos danos causados por concessionária de serviços públicos. De seu turno, o Distrito Federal arguiu a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que na condição de concedente, só responderia por eventual responsabilidade de fatos que decorressem diretamente de falha ou de omissão no seu dever de fiscalizar a execução do contrato. Assim, passo à análise das preliminares. Com razão os réus, visto que o Distrito Federal não tem responsabilidade solidária pelos danos causados por pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público, só pelo fato de ter delegado a execução do serviço. A solidariedade “in casu” exige a concorrência para o resultado da ação danosa , o que não se verifica no presente caso. Com efeito, conforme prescreve o art. 70 da Lei n. 8.666/93: “O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.” Ocorre que, considerando os fatos delineados na inicial, não há qualquer menção à suposta falha na execução do contrato que tenha provocado o acidente, o que afasta eventual responsabilidade do Estado. Nestes termos, confira-se o julgado proferido pela Instância Recursal do e. TJDFT. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA IMPUTADA A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. DISTRITO FEDERAL. PODER CONCEDENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO MANTIDA. I. O Distrito Federal não é parte legítima para ocupar o polo passivo de ação de reparação de danos oriunda de acidente de trânsito movida contra concessionária do serviço público de transporte. II. O DFTRANS, autarquia distrital responsável pela fiscalização e controle do transporte de passageiros por concessionárias e permissionárias, em tese pode responder por eventual falha no desempenho de suas atribuições legais. III. O fato em si da delegação do serviço de transporte público não atrai para o Distrito Federal responsabilidade civil pelos danos oriundos de acidentes de trânsito causados por concessionário ou permissionário. IV. A subsidiariedade que caracteriza a responsabilidade civil do concedente do serviço público não autoriza sua inclusão no polo passivo da demanda indenizatória. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 813612, 20140020086874AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/8/2014, publicado no DJE: 3/9/2014. Pág.: 183).” Assim, acolho as preliminares suscitadas pelos réus, para excluir o DISTRITO FEDERAL do polo passivo da ação, em face da sua patente ilegitimidade. Decerto, com a exclusão do DF, afasta-se a competência deste Juízo para o julgamento da ação, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 26, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Em face das considerações alinhadas DECLINO da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, local da ocorrência do fato, nos termos do artigo 53, inciso IV, alínea a, do CPC. Redistribuam-se os autos, com as nossas homenagens. Intimem-se.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 20478780), em síntese, que sua genitora faleceu ao ser atropelada por ônibus a serviço da sociedade empresária Auto Viação Marechal Ltda. Argumenta que o Distrito Federal deve ser responsabilizado solidariamente pelo evento danoso, pois foi omisso em relação ao dever de fiscalização do serviço prestado pela concessionária de transporte público. Assim, conclui que o Distrito Federal deve ser mantido na relação jurídica processual e, por isso, fica igualmente reforçada a competência atribuída ao Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, mantida a legitimidade do Distrito Federal para integrar a relação jurídica processual, com a subsequente manutenção da competência do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. VII, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese o cerne da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual legitimidade passiva do Distrito Federal para integrar a relação jurídica processual. A responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas prestadoras de serviço público é objetiva, à vista da teoria do risco administrativo, nos moldes do art. 37, § 6o, do Texto Constitucional. Em relação às entidades concessionárias de serviço público, a responsabilidade civil objetiva e direta é incontroversa e reforçada pela disposição normativa prefigurada no art. 25 da Lei no 8.987/1995. No caso, a responsabilidade civil e direta decorrente do evento danoso que causou a morte da genitora da recorrente deve ser hipoteticamente atribuída à concessionária de transporte pública, qual seja, a sociedade Auto Viação Marechal Ltda. O Distrito Federal é responsável subsidiário por força do já mencionado dispositivo legal. Por essa razão, não tem aptidão para integrar, desde logo, o polo passivo da presente relação jurídica processual, uma vez que eventual obrigação de indenizar somente poderá ser imputada ao ente político posteriormente, em razão da eventual insuficiência de recursos da responsável direta. A propósito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE OCORRIDO EM TRANSPORTE COLETIVO GERIDO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO DISTRITO FEDERAL RECONHECIDA. SUBSTITUIÇÃO PELA AUTARQUIA DFTRANS. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. As pessoas jurídicas de direito privado que exercem serviço público em regime de delegação, são dotadas de personalidade jurídica, patrimônio e capacidade própria, de modo que, no desempenho da atividade, respondem por todos os prejuízos causados aos usuários, na forma em que dispõe o artigo 25 da Lei no 8.987/1995. 1.1. É assente na jurisprudência desta Corte que o Distrito Federal ou sua autarquia responsável pela fiscalização do serviço questionado não possuem legitimidade para integrar demandas ajuizadas em desfavor de concessionárias de serviços públicos, mormente quando não ficar demonstrado que o concessionário ou permissionário não possui condições de indenizar os prejuízos que deu causa. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão no 1084172, 07158404720178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no PJe: 23/3/2018.)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. As entidades de direito privado, prestadoras de serviço públicos, respondem em nome próprio, com seu patrimônio pelos danos que causarem a terceiros, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal e do artigo 25, da Lei 8.987/95. A responsabilidade do Distrito Federal, nestes casos, é apenas subsidiária, o que afasta a legitimidade passiva do ente federativo para responder à demanda proposta em desfavor da concessionária de serviço público responsável pela prestação do serviço de transporte público coletivo de passageiros. (Acórdão no 853367, 20140020270429AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/3/2015, publicado no DJE: 10/3/2015, p. 432)” (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PODER CONCEDENTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ESGOTADOS MEIOS DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. EXATO MOMENTO DA INSOLVÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos artigos 7o, 9o, 10, 503, § 1o, II, 506, 513, § 5o, do CPC apontados como violados, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão hostilizado. Assim, perquirir, nesta via estreita, a ofensa da referida norma, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. Incidência das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF. 2. O Tribunal a quo adotou orientação consonante ao entendimento do STJ, segundo o qual, a responsabilidade do Poder Concedente é subsidiária, nas hipóteses em que o concessionário ou permissionário não detiver meios de arcar com a indenizações pelos prejuízos a que deu causa. 3. Quanto ao termo inicial para a pretensão executória, como afirmado pelo Tribunal de origem, inicia-se quando se constata que o responsável executado não tem condições de honrar seus compromissos sozinho. Há apenas um devedor principal. Contudo, na hipótese do não cumprimento da obrigação por parte deste, outro sujeito responde subsidiariamente pela obrigação, ou seja, quando realmente há o "esgotamento de todos os meios de satisfação do crédito exequendo". Precedentes: AgRg no AREsp 267.292/ES, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 18/10/2013; REsp 1.135.927/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 19/08/2010. 4. No tocante à divergência jurisprudencial, o dissenso deve ser comprovado, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a colação de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. No caso dos autos, verifico que não foram respeitados tais requisitos legais e regimentais (art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e art. 255 do RI/STJ), o que impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c", III, do art. 105 da Constituição Federal. 5. Por fim, constatar o exato momento da falência da empresa concessionária, se coincide ou não com o pedido da desconsideração da personalidade, a fim de verificar o momento inicial da contagem do prazo prescricional conforme requerido, não é possível nesta instância recursal, uma vez que não há precisão deste momento nos autos. Dessa forma, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica o reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determina a Súmula 7/STJ. 6. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1820097/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PODER CONCEDENTE. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Há responsabilidade subsidiária do Poder Concedente, em situações em que o concessionário não possuir meios de arcar com a indenização pelos prejuízos a que deu causa. Precedentes. 2. No que tange à alegada ofensa ao art. 1o, do Decreto 20.910/32, mostra-se improcedente a tese de contagem da prescrição desde o evento danoso, vez que os autos revelam que a demanda foi originalmente intentada em face da empresa concessionária do serviço público, no tempo e no modo devidos, sendo que a pretensão de responsabilidade subsidiária do Estado somente surgira no momento em que a referida empresa tornou-se insolvente para a recomposição do dano. 3. Em apreço ao princípio da actio nata que informa o regime jurídico da prescrição (art. 189, do CC), há de se reconhecer que o termo a quo do lapso prescricional somente teve início no momento em que se configurou o fato gerador da responsabilidade subsidiária do Poder Concedente, in casu, a falência da empresa concessionária, sob pena de esvaziamento da garantia de responsabilidade civil do Estado nos casos de incapacidade econômica das empresas delegatárias de serviço público. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1135927/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 19/08/2010)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, as alegações articuladas pela agravante não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em desacordo a jurisprudência prevalente tanto no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 14 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator